Tribunal: TJDFT
Processo: 0726129-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. AFERIÇÃO. SUBSCRIÇÃO POSTERIOR AO CONCERTO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE HÁBIL A AFETAR A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DA ASSINATURA ULTERIORMENTE APOSTA. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AFIRMAÇÃO. REPRISAMENTO DA PRETENSÃO APÓS CUMPRIMENTO DA FORMALIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ASPECTOS FORMAIS DO TÍTULO. SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. FORMULAÇÃO DA ARGUIÇÃO EM SEDE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIABILIDADE INSTRUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, inserindo-se nesse plexo arguição de desconformidade do título por deficiência formal em virtude de não estar subscrito por duas testemunhas, à medida em que, a par de a arguição dispor sobre pressuposto processual da pretensão executória, sua resolução dispensa dilação probatória
2. O contrato de locação, identificando os elementos subjetivos e objetivos da obrigação assumida pelas partes e fixando o quantum debeatur, tem como pressuposto genético para se transmudar em título executivo extrajudicial, porquanto carente de regulação casuística, inscrevendo-se na dicção do artigo 784, inciso III, do estatuto processual, que o instrumento que o retrata esteja subscrito por duas testemunhas instrumentárias, revestindo-se desse atributo o instrumento guarnecido dessa formalidade, tornando-o passível de ser manejado como título executivo, afigurando-se irrelevante, para o fim de satisfazer o requisito formal, a circunstância de uma das testemunhas somente tê-lo subscrito em data ulterior ao concerto, se efetivamente o presenciara.
3. O reprisamento da pretensão executória após saneado o vício detectado pelo provimento antecedente, com ulterior aposição de assinatura da segunda testemunha no instrumento negocial visando a realização do requisito formal necessário à sua transmudação em título executivo, não encerra violação à coisa julgada, porquanto, a par de o provimento antecedente encerrar natureza terminativa, o vício que detectara e o norteara fora suprido, deflagrando nova situação jurídica, obstando sua identificação com a pretensão reprisada.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.